Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715549-16.2023.8.07.0007 RECORRENTE: STELA MARINA BATISTA DE SOUSA, DANIEL ANTONIO DE SOUSA RECORRIDO: MARIA GORETI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Reintegração de posse. Comodato. Posse indireta da comodante. Esbulho configurado. Direito de retenção por acessão. Aluguéis devidos a partir da notificação extrajudicial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e extinguiu reconvenção sem resolução de mérito. A autora alega que, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel, cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato, e que o esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida. Pleiteia a reforma da sentença para ser reintegrada na posse do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de aluguéis. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho; (iii) determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis. III. Razões de decidir 3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos. 4. A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel. 5. Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização. 6. Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução. 7. A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Reintegração de Posse. Comodato. Esbulho Possessório. Direito de Retenção. Aluguéis. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. A autora, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato. O esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) Estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho e (iii) Determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis. III. Razões de decidir 3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos. 4.A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel. 5.Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização. 6.Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução. 7.A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor. 8. Não há vícios a serem sanados no acórdão recorrido, conforme estabelecido no art. 1022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não conhecido por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, defendendo, em síntese, ser devida a retenção do imóvel até que a recorrida quite seu débito referente a acessão construída no lote, em sede de liquidação de sentença, a fim de aferir o valor exato dos gastos ali dispendidos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA ALMEIDA, OAB/DF 38.263. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes. Isso porque restou assentado no acórdão impugnado que: Com isso, mostra-se possível que os réus sejam beneficiados nesta via recursal sem que isso represente prejuízo à apelante no tocante a eventual julgamento extra, citra ou ultra petita ou, ainda, julgamento contrário/desfavorável ao pedido recursal (nulidade por prejuízo processual). Portanto, alinhavadas as justificativas necessárias, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido da autora para reintegrá-la na posse do bem dado em comodato, ressalvado o direito de retenção dos réus até que sejam indenizados pela acessão (construção) levada a efeito, a teor da previsão do art. 1.255 do Código Civil. À autora deve ser reconhecido, ainda, o direito de receber os aluguéis dos ocupantes a partir da data de caracterização do esbulho, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Referidos comandos deverão ser apurados em futura fase de cumprimento de sentença (ID 66698299 - Pág. 13). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para reformar a sentença e reintegrá-la na posse do imóvel fruto do contrato de comodato entabulado com os réus. Ante a natureza dúplice da ação, os réus têm assegurado o direito de retenção do bem até que sejam ressarcidos pela acessão no local. Por fim, fica, ainda, assegurado à autora o direito de receber aluguéis durante o tempo de uso dos réus, iniciando-se com a extinção do comodato. Tudo, a ser apurado em futura fase de cumprimento de sentença (ID 66698299 - Pág. 14). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA ALMEIDA, OAB/DF 38.263. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002